Tribunal: TJPA
Processo: 0818731-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818731-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IDEVAL DE CASTRO PIRES JUNIOR

AGRAVADO: CLELIO ROBERTO SOUZA DA CONCEIÇÃO, ELCICLEI DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – MATÉRIA POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DO AUTOR, ORA AGRAVANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO A QUO QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela recursal formado pelo autor na exordial para que fosse mantido na posse da área objeto do litígio.

2. Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
ser possuidor, há mais de 10 (dez) anos, de um terreno rural situado na Rodovia PA 423 – região dos Três Bocas, no Município de Monte Alegre, denominada de FAZENDA PROMISSÃO II, anteriormente denominada de FAZENDA MENINO DEUS, ocupada pelo Senhor ALAIR GOMES, que adquiriu da empresa AMAZÔNIA AGROPECUÁRIA, e, posteriormente, repassou ao seu nome, modificando o nome do imóvel.

3. Com efeito, nas ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação foi proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

4.

Na hipótese,
apesar dos documentos e dos depoimentos tomados na audiência de justificação, não é possível afirmar com segurança, a existência da posse mansa e pacífica anterior exercida pelo autor, ora agravante, assim sendo, restando dúvidas, sendo frágil a prova documental produzida e se a prova oral não servir para corroborar a tese elencada pela parte requerente, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

5. Assim, entendo não assistir razão a parte agravante, isto porque,
ao contrário das alegações, o agravado Elciclei da Silva Rodrigues comprovou o
licenciamento simplificado da área junto a prefeitura municipal de Monte Alegre para desenvolvimento de atividades agrossilvopastoris no imóvel (ID
83788473), bem como, juntou recibo de inscrição do imóvel no CAR – Cadastro Ambiental Rural (ID 83788474).

6. Nessa esteira de raciocínio, como já ressaltado na decisão em que foi negada a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pelos ora agravantes, considerando não restar dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse do ora recorrente sobre o imóvel.

7.
Desta feita, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora recorrente, (art. 561 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão ora vergastada.

8. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
,

na esteira da Douta Procuradoria de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravantes
ILDEVAL DE CASTRO PIRES JÚNIOR
e como ora agravados
CELIO ROBERTO SOUZA DA CONCEIÇÃO e ELICLEI DA SILVA RODRIGUES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0818731-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

IDEVAL DE CASTRO PIRES JÚNIOR

AGRAVADOS:
CLEIO ROBERTO SOUZA DA CONCEIÇÃO

ELCICLEI DA SILVA RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IDEVAL DE CASTRO PIRES JÚNIOR
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
(processo nº 0800381-43.2022.8.14.0032), indeferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravados
CLELIO ROBERTO SOUZA DA CONCEIÇÃO e ELCICLEI DA SILVA RODRIGUES
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“No entender deste Juízo, apesar dos documentos trazidos ao processo e dos depoimentos tomados em justificação, não se podem afirmar, por ora, com segurança, a existência da posse mansa e pacífica anterior exercida pela requerente, de forma que não se têm, a esta altura, por preenchidos os requisitos de reintegração ao início da lide. Assim sendo, em caso de dúvida, sendo frágil a prova documental produzida e se a prova oral não servir para corroborar a tese elencada pela parte requerente, deve a liminar ser indeferida, deixando-se a decisão para o final, após o mais amplo contraditório e a instrução do feito, ocasião em que o próprio Magistrado poderá realizar inspeção judicial na área em litígio.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido liminar
.”

Inconformado, o autor
IDEVAL DE CASTRO PIRES JÚNIOR
interpôs Agravo de Instrumento (ID 11845739).

Aduz o agravante ser possuidor, há mais de 10 anos, de um terreno rural situado na Rodovia PA 423 – região dos Três Bocas, no Município de Monte Alegre, denominada de FAZENDA PROMISSÃO II, anteriormente denominada de FAZENDA MENINO DEUS, ocupada pelo Senhor ALAIR GOMES, que adquiriu da empresa AMAZÔNIA AGROPECUÁRIA.

Assevera que,
no início do mês de fevereiro de 2022, ao iniciar um trabalho de limpeza da área rural supramencionada, foi surpreendido com a presença dos requeridos, ora agravados, sob alegação de que aquela área estaria sendo por eles regularizada, ocasião em que teria contestado tal fato, inclusive por intermédio de advogado, que entrou em contato com o agravado Roberto, entretanto, que não recuaram e se mantiveram na referida área.

Prossegue afirmando que, mesmo diante das narrativas de testemunhas devidamente compromissadas e conhecedoras do imóvel em litígio e dos documentos comprobatórios que ratificam suas alegações, o Juízo de origem, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de liminar requerido na inicial.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora vergastada, deferindo o pedido de liminar para determinar a expedição de mandado de Manutenção da Posse do agravante na área turbada pelos agravados, estabelecendo ainda a imposição de multa diária para que estes deixem de praticar novos atos de turbação e, no mérito, provimento ao recurso para reformar a decisão ora agravada, ratificando a liminar ora pleiteada.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID
11899212).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 13620746.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID
13761640
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 87693860),
in verbis
:

“
Trata-se de Ação de Manutenção de Posse com pedido de liminar ajuizada por IDEVAL DE CASTRO PIRES JÚNIOR, em desfavor de CLELIO ROBERTO SOUZA DA CONCEIÇÃO e ELCICLEI DA SILVA RODRIGUES, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe, aduzindo em resumo que “(...) é possuidor, há mais de 10anos (POSSE SUCESSÓRIA), de um terreno rural situado na Rodovia PA 423 –região dos Três Bocas, no Município de Monte Alegre, denominada de FAZENDA PROMISSÃOII, anteriormente denominado de

FAZENDA MENINO DEUS, ocupada pelo Senhor ALAIR GOMES, que adquiriu da empresa AMAZÔNIA AGROPECUÁRIA, conforme demonstrado pelos documentos anexados aos autos e, posteriormente, repassou ao autor, que modificou o nome do imóvel. O referido imóvel possui uma área total de 543,37 ha, com as seguintes limitações: AO NORTE: com o Senhor Antônio Alves de Freitas; AO SUL: com o Senhor Eugenio Francisco da Silva Costa; AO LESTE: com o Senhor Alizandro de Abreu Campos; e ao OESTE: com quem de direito, conforme faz prova escritura pública, Declaração de Posse lavrada pelo SINPRUMA e Croqui, em anexos. Cumpre dizerque o autor utiliza esta área para moradia, bem como para a criação de gado, sendo a mesma cercada, porém os invasores destruíram parte da cerca, paga ITR (comprovante de pagamento em anexo),etc., conforme fotografias da casa e demais benfeitorias do autor, em anexo. Ocorre que no início do mês de fevereiro de 2022, ao iniciar um trabalho de limpeza da área rural mencionada ao norte, o Autor foi surpreendido com a presença dos requeridos, sob alegação de que aquela área estaria sendo regularizada pelos mesmos, ocasião em que o requerente contestou tal fato, inclusive por intermédio de seu Advogado, que entrou em contato com o requerido Roberto, todavia, os mesmos não recuaram e mantiveram alegação de que aquela área seria deles. Pois bem Excelência, conforme demonstrado em croqui, os requeridos CLELIO ROBERTO SOUZA DA CONCEIÇÃO e ELCICLEI DA SILVA RODRIGUES ocupam uma área de 32,27 ha e 59,67 ha, respectivamente, todavia, de forma clandestina e ilícita, pois o Autor/requerente, é legítimo possuidor e proprietário da área, conforme devidamente comprovado pelas provas documentais em anexo. Cabe registrar que, após tomar conhecimento das intenções clandestinas dos requeridos, o autor verificou a existência de pedidos de regularização da área por parte dos requeridos, todavia, “regularização” de uma área já documentada e, principalmente, ocupada e cuidada, eis que o Requerente é possuidor há mais de 10 anos (sucessão de posse) da área. Importante destacar, que o autor sempre obteve licenciamento junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para desenvolver atividades agropastoris no imóvel em tela, conforme licenciamento em anexo. Com isto, o Autor pretende em juízo que sua posse seja restabelecida, com a consequente manutenção da posse turbada pelos réus. Diante disto, demonstrada sua posse sobre terreno citado nesta, roga ao poder judiciário a manutenção de sua posse ao que lhe é de direito”.

Foi designada audiência de justificação prévia, com a presença do requerente, requerida e testemunhas. Na audiência, foram colhidos os depoimentos produzidos para o melhor convencimento deste Juízo. Ressalte-se que a justificação prévia tem por escopo de complementação da prova dos requisitos autorizadores da liminar.

É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar
.

Segundo as lições de Teresa Arruda Alvim Wambier, in “Liminares”, p. 07, Ed. Revista dos Tribunais, 1995:
“As liminares são atos jurisdicionais de natureza eminentemente decisória, por maio das quais, via de regra, se adianta à parte outros efeitos da tutela pretendida, ou uma providência que seja pressuposto de eficácia do pedido principal”.

Segundo o art. 926 do Código de Processo Civil Brasileiro: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho
”. De outra banda, o art. 927 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: I – sua posse; II – a turbação e o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação e do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Segundo lição de Clóvis Bevilacqua, a "posse é estado de fato". Assim, a posse defendida pelas ações possessórias típicas advém do "jus possessiones", resguardando a posse enquanto estado de fato. Noutras palavras, busca-se assegurar não a posse em si (direito de possuir ou "jus possidendi"), mas sim a preservação do estado de direito do possuidor, a posse enquanto exercício fático.

É cediço que o deferimento da liminar, nas ações possessórias, decorre do poder que a lei confere ao prudente critério e arbítrio do juiz da causa, o qual deve tão somente examinar se os requisitos legais estão satisfeitos, sem se aprofundar na investigação da prova.

Analisando os documentos colacionados aos autos, assim como os depoimentos prestados em audiência de justificação, entendo que não restaram caracterizados os requisitos ensejadores da medida liminar.

No entender deste Juízo, apesar dos documentos trazidos ao processo e dos depoimentos tomados em justificação, não se podem afirmar, por ora, com segurança, a existência da posse mansa e pacífica anterior exercida pela requerente, de forma que não se têm, a esta altura, por preenchidos os requisitos de reintegração ao início da lide. Assim sendo, em caso de dúvida, sendo frágil a prova documental produzida e se a prova oral não servir para corroborar a tese elencada pela parte requerente, deve a liminar ser indeferida, deixando-se a decisão para o final, após o mais amplo contraditório e a instrução do feito, ocasião em que o próprio Magistrado poderá realizar inspeção judicial na área em litígio. Acerca da questão, manifesta-se a jurisprudência pátria:

“AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO. Se da análise perfunctória dos elementos de prova colacionados aos autos não se verificam presentes, os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, especificamente, a individualização precisa da área esbulhada, imperativo o indeferimento da medida. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento nº 1.0045.08.026060-2/001(1), 16ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Otávio Portes. j. 17.06.2009, unânime, Publ. 17.07.2009)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR - NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE POR PARTE DA RECORRENTE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para o acolhimento da pretensão de liminar em ação possessória a lei processual civil exige que o autor prove a posse anterior sobre o bem, a sua atualidade, a turbação (em caso de manutenção) ou esbulho (em caso de reintegração), há menos de ano e dia e, se for o caso de interdito proibitório, a ameaça à posse, por parte do réu. Sem a presença desses requisitos, a serem observados cumulativamente, o pedido de liminar deve ser indeferido. Se ambas as partes afirmam a posse do bem e colacionam documentos, deve ser mantida na posse, em sede de cognição sumária, a parte que se encontra efetivamente no bem. Recurso conhecido e improvido. (Agravo nº 2009.021466-8/0000-00, 4ª Turma Cível do TJMS, Rel. Dorival Renato Pavan. unânime, DJe 15.09.2009)”.

Outrossim, dispõe o art. 1.211 do Código Civil:
“quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente na a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar. Intime-se.

Considerando que os requeridos constituíram advogado(a) nos autos, aguarde-se a apresentação de contestação no prazo legal. Após o prazo, com ou sem resposta, retornem conclusos.

Monte Alegre/PA, 18 de novembro de 2022.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito.”

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de tutela recursal formado pelo autor na exordial para que fosse mantido na posse da área objeto do litígio.

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
ser possuidor, há mais de 10 (dez) anos, de um terreno rural situado na Rodovia PA 423, no Município de Monte Alegre, denominada de FAZENDA PROMISSÃO II, anteriormente denominada de FAZENDA MENINO DEUS, ocupada pelo Senhor ALAIR GOMES, que adquiriu da empresa AMAZÔNIA AGROPECUÁRIA.

Com efeito, nas ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação foi proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Por outro lado, o artigo 562 estabelece:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Noutra ponta, o art. 3º da Instrução Normativa nº 80, de 13/05/2014, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a posse agrária caracteriza-se, dentro outros requisitos, pela:

“I. Morada habitual;

II. Pela Cultura efetiva;

III. Pela exploração direta, contínua e racional da área, e

IV. Pela ocupação pacífica.”

Além da posse em si, a Constituição Federal exige a comprovação pelo possuidor da função social da propriedade rural, senão vejamos:

“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”

Destarte,
apesar dos documentos e dos depoimentos tomados na audiência de justificação, não é possível afirmar com segurança, a existência da posse mansa e pacífica anterior exercida pelo autor, ora agravante, assim sendo, restando dúvidas, sendo frágil a prova documental produzida e se a prova oral não servir para corroborar a tese elencada pela parte requerente, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Assim, entendo não assistir razão a parte agravante, isto porque,
ao contrário das alegações, o agravado Elciclei da Silva Rodrigues comprovou o
licenciamento simplificado da área junto a prefeitura municipal de Monte Alegre, para desenvolvimento de atividades agrossilvopastoris (ID
83788473), bem como, juntou recibo de inscrição do imóvel no CAR – Cadastro Ambiental Rural (ID 83788474), sendo o primeiro, datado de 21/12/2020 e o segundo de 09/09/2019.

Nessa esteira de raciocínio, como já ressaltado na decisão em que foi negada a tutela antecipada recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pelos ora agravantes, e ainda considerando não restar dúvidas de que a demanda necessita de uma maior instrução probatória afim de se perquirir sobre o direito de posse do ora recorrente sobre o imóvel, conforme se observa do trecho da decisão de origem, ora agravada:

“No entender deste Juízo, apesar dos documentos trazidos ao processo e dos depoimentos tomados em justificação, não se podem afirmar, por ora, com segurança, a existência da posse mansa e pacífica anterior exercida pela requerente, de forma que não se têm, a esta altura, por preenchidos os requisitos de reintegração ao início da lide. Assim sendo, em caso de dúvida, sendo frágil a prova documental produzida e se a prova oral não servir para corroborar a tese elencada pela parte requerente, deve a liminar ser indeferida, deixando-se a decisão para o final, após o mais amplo contraditório e a instrução do feito, ocasião em que o próprio Magistrado poderá realizar inspeção judicial na área em litígio”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO.
TUTELA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PROVA IMPRECISA
. DECISÃO MANTIDA. Preliminar. Perda do objeto. Não há que se falar em extinção do feito pela perda do objeto, tendo em vista que as provas produzidas pelo recorrido no intuito de demonstrar que a agravante não mais reside no imóvel objeto da lide, trata-se de declarações de agentes públicos produzidas de forma unilateral. Ademais, tal questão deve ser elucidada no decorrer da lide. Mérito.
O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do mesmo Diploma Processual, o que não ocorreu no caso concreto. Havendo divergência acerca da posse sobre o imóvel, aliado aos demais elementos dos autos, o processo necessita da dilação probatória, para apurar a certeza sobre os fatos.
REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079546073, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em... 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70079546073 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019),” (Negritou-se).

Desta forma, não tendo a parte recorrente demonstrado que o decisum primevo ocorrera em dissonância com o que preceitua art. 561 do CPC e, ainda considerando tratar-se de decisão provisório, sua manutenção é medida que se impõe que por cautela entendeu por bem manter os agravados na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA DE MANUTENÇÃO DA POSSE –
FALTA DE ESTADO FÁTICO E DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O EXERCÍCIO DA POSSE ATUAL PELA AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE, NOVAMENTE, DE SE VERIFICAR A VEROSSIMILHANÇA DA POSSE DO BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A REFORMA DA DECISÃO DE 1º GRAU – PRECEDENTE DA CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0041436-88.2018.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Juiz Fabian Schweitzer - J. 07.04.2020) (TJ-PR - AI: 00414368820188160000 PR 0041436-88.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 07/04/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020).” (Negritou-se).

Desta feita, diante da ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor do autor, ora agravante, (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação cima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 14/09/2023